Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706165-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. C. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: YOHANNA RACKEL ALVES FLORES DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO Nada a prover ID 33692802, uma vez que o agravante já noticiou o alegado descumprimento da decisão liminar no primeiro grau de jurisdição, oportunidade em que o juízo de origem está adotando as medidas pertinentes (decisão de ID 119091757), aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora